Tribunal: TJSP
Processo: 0001692-62.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo em Execução. Deferimento de progressão ao regime aberto. Inadimplemento das penas de multa. Recurso do Ministério Público pretendendo seja reformada a decisão para se verificar a possibilidade de adimplemento da multa imposta. Impossibilidade de indeferimento do benefício pautado tão somente pelo não pagamento das penas de multa. Agravo improvido.